Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO.
1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da decisão.
2. Não há que se falar em inadequação da via eleita ao se constatar que a impetrante não pretende se utilizar do mandado de segurança para discutir a legalidade de ato normativo, mas, sim, o ato concreto praticado pela Administração Pública de exigir o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) durante o ano de 2022.
3. A constituição válida do crédito tributário relativo aos impostos exige, concomitantemente, a fixação da competência pela Constituição Federal, o estabelecimento de normas gerais sobre o tema em lei complementar federal e o exercício dessa competência pelo ente federado na instituição da regra matriz de incidência tributária. Art. 146, inc. III, alínea a, da Constituição Federal.
4. A Lei Complementar n. 190/2022 agravou a situação do contribuinte, pois não era possível exigir validamente o diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) antes da sua publicação. A referida cobrança somente teve o seu fluxo de positivação completo com a publicação da Lei Complementar n. 190/2022, de forma que deve ser este o termo inicial para a incidência do princípio da anterioridade tributária estabelecido no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal.
5. A Lei Complementar n. 190/2022 determinou a sua obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal e da anterioridade de exercício, pois o art. 150, inc. III, alínea c, in fine, da Constituição Federal impõe a observância do disposto no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal. Não há uma evidente inconstitucionalidade da norma jurídica extraída do texto do art. 3° da Lei Complementar n. 190/2022, de forma que o Poder Judiciário deve abster-se de declarar sua inconstitucionalidade.
6. A decisão proferida pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Território, na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, que determinou a suspensão dos efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), deve vigorar até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão de segurança. Art. 4°, § 9°, da Lei n. 8.437/1992.
7. Apelação da impetrante parcialmente provida. Apelação do Distrito Federal parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.